Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707297-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: HIRINADIA RODRIGUES ROHR D E S P A C H O Vistos, etc. As contrarrazões trazem a notícia de que a autora/apelada faleceu, o que é corroborado pela certidão de óbito de ID 60067435, da qual consta a informação de que esta deixou bens a inventariar. Intimada, a requerida/apelante requer a habilitação dos sucessores da parte falecida, o que encontra escoro no art. 688, I, do CPC. Assim, constatado o óbito da parte, suspendo a tramitação do processo por 30 (trinta) dias para que o espólio promova, nesse prazo, a devida regularização para fins de habilitação nos autos, com indicação de inventariante ou herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos art. 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator